Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, ante a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas intermediárias, as quais são necessárias para realização de novas diligências para apreensão do veículo objeto da causa.
II. Questões em discussão.
2. A nulidade da sentença pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A inércia do Autor pelo não recolhimento das custas intermediárias, em conformidade com a regra do art. 82 do CPC.
III. Razões de decidir.
4. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, situação não verificada no presente caso.
5. O não recolhimento de custas intermediárias para desentranhamento do mandado e realização de diligência em novo endereço, após a intimação para recolher, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 82 e 485, incisos IV e VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o não recolhimento de custas intermediárias, para o desentranhamento do mandado e realização de diligência em novo endereço, após a intimação para recolher, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 82 e 485, incisos IV e VI, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703359-21, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.10.2023; e APC 0704220-13, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.10.2023.